Tribunal: TJMT
Processo: 1018555-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE SEM NOTA FISCAL. HIGIDEZ DA MULTA PUNITIVA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação anulatória de débito fiscal (TAD no 1134618-5). O caso versa sobre a apreensão de maquinário agrícola transportado sem nota fiscal, com a exigência de ICMS e multa punitiva. O autuado sustenta a ilegalidade da exação por se tratar de mero deslocamento de ativo imobilizado entre propriedades rurais do mesmo titular, bem como aponta erro na eleição do transportador sujeito passivo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se o deslocamento físico de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, configura fato gerador do ICMS; (ii) saber se a inexistência da obrigação tributária principal (imposto) invalida a penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória de portar documentação fiscal durante o transporte; (iii) saber se o transportador possui legitimidade passiva tributária em relação ao auto de infração.
III. Razões de decidir
3. A exegese constitucional do ICMS (art. 155, II, CF) exige, para a configuração do fato gerador, a circulação jurídica da mercadoria com a efetiva mudança de sua titularidade, o que não ocorre no simples remanejamento de bens do ativo imobilizado entre fazendas de um mesmo proprietário.
4. O dever instrumental de emitir e portar nota fiscal é obrigação acessória autônoma, cuja inobservância constitui infração administrativa, legitimando a aplicação de multa pecuniária independentemente da incidência do tributo principal, visando garantir a higidez da fiscalização fazendária.
5. A responsabilidade do transportador é solidária e objetiva no que concerne à regularidade do trânsito de bens, sendo legítima sua autuação quando aceita realizar o transporte desacompanhado de documentação fiscal idônea, nos termos da legislação estadual e do art. 128 do CTN.
6. O provimento parcial do recurso, com a anulação da parcela referente ao imposto, caracteriza sucumbência recíproca e obsta a majoração de honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos do autuado parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular, dada a inexistência de circulação jurídica. 2. A legalidade da multa por descumprimento de obrigação acessória é independente da ocorrência do fato gerador do tributo principal, sendo o transportador solidariamente responsável pelo porte da documentação fiscal no momento do trânsito."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, arts. 113, 124, 128; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 17, 18, 35-A, 45, III, 'a'; RICMS/MT, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099 (ARE 1255885/MS), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.08.2020; STJ, Súmula no 166.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1018555-39.2023.8.11.0041

CLASSE:

EMBARGOS DE DEC
L
ARAÇÃO CÍVEL
(
1
6
89
)

ASSUNTO:
[
ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS/ ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, APREENSÃO, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

TURMA JULGADORA:
[
EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO,

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[
DORILINO PREDIGER - CPF: 320.429.731-49 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), DORILINO PREDIGER - CPF: 320.429.731-49 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DORILINO PREDIGER, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) e 4o VOGAL, EXMA. SRA. DESA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA
).
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TRANSPORTE SEM NOTA FISCAL. HIGIDEZ DA MULTA PUNITIVA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
EMBARGOS DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.
EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação anulatória de débito fiscal (TAD no 1134618-5). O caso versa sobre a apreensão de maquinário agrícola transportado sem nota fiscal, com a exigência de ICMS e multa punitiva. O autuado sustenta a ilegalidade da exação por se tratar de mero deslocamento de ativo imobilizado entre propriedades rurais do mesmo titular, bem como aponta erro na eleição do transportador sujeito passivo.

II. Questão em discussão

Há três questões principais em discussão:
(i)
saber se o deslocamento físico de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, configura fato gerador do ICMS;
(
ii
)
saber se a inexistência da obrigação tributária principal (imposto) invalida a penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória de portar documentação fiscal durante o transporte;
(
iii
)
saber se o transportador possui legitimidade passiva tributária em relação ao auto de infração.

III. Razões de decidir

A exegese constitucional do ICMS (art. 155, II, CF) exige, para a configuração do fato gerador, a circulação jurídica da mercadoria com a efetiva mudança de sua titularidade, o que não ocorre no simples remanejamento de bens do ativo imobilizado entre fazendas de um mesmo proprietário.

O dever instrumental de emitir e portar nota fiscal é obrigação acessória autônoma, cuja inobservância constitui infração administrativa, legitimando a aplicação de multa pecuniária independentemente da incidência do tributo principal, visando garantir a higidez da fiscalização fazendária.

A responsabilidade do transportador é solidária e objetiva no que concerne à regularidade do trânsito de bens, sendo legítima sua autuação quando aceita realizar o transporte desacompanhado de documentação fiscal idônea, nos termos da legislação estadual e do art. 128 do CTN.

O provimento parcial do recurso, com a anulação da parcela referente ao imposto, caracteriza sucumbência recíproca e obsta a majoração de honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos do autuado parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo titular, dada a inexistência de circulação jurídica. 2. A legalidade da multa por descumprimento de obrigação acessória é independente da ocorrência do fato gerador do tributo principal, sendo o transportador solidariamente responsável pelo porte da documentação fiscal no momento do trânsito."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CTN,
arts
. 113, 124, 128; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 17, 18, 35-A, 45, III, 'a'; RICMS/MT, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1099 (ARE 1255885/MS), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.08.2020; STJ, Súmula no 166.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ
JÚNIO
R

(
RELATOR
):

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes,
Dorilino

Prediger
e Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação cível.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 344946356):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD. TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA SEM DOCUMENTO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 166/STJ. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória voltada à desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1134618-5 e do correspondente débito fiscal, decorrente do transporte de maquinário agrícola desacompanhado de nota fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do TAD por suposto erro na eleição do sujeito passivo, ao ter sido autuado o transportador, e não o proprietário da mercadoria; (
ii
) saber se o deslocamento do maquinário entre propriedades do mesmo titular, com apresentação posterior de nota fiscal, afasta a incidência do ICMS e invalida a autuação.

III. Razões de decidir

3. O TAD é instrumento legítimo do poder de polícia fiscal, fundado na constatação objetiva da circulação de mercadoria sem documento fiscal, o que autoriza a atuação da autoridade competente, salvo prova robusta de ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

4. A autuação baseou-se no flagrante transporte sem nota fiscal, sendo a posterior apresentação de documento incapaz de retroagir para afastar a infração cometida no momento da abordagem.

5. O transportador figura como responsável tributário por previsão legal expressa (CTN, art. 128; RICMS/MT, art. 37), não se exigindo a propriedade do bem como condição para autuação, bastando a vinculação objetiva ao fato gerador.

6. A tese de mero deslocamento entre propriedades do mesmo titular não afasta a obrigatoriedade de portar documento fiscal hábil durante o transporte, sendo inaplicável a Súmula 166/STJ quando ausente comprovação inequívoca da natureza da operação.

7. A sentença demonstrou aderência à legislação tributária e às diretrizes jurisprudenciais, não se verificando nulidade ou excesso no procedimento fiscal impugnado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O transportador pode ser responsabilizado pelo crédito tributário decorrente da circulação de mercadoria sem nota fiscal, independentemente da titularidade do bem, nos termos do art. 128 do CTN e do art. 37 do RICMS/MT. 2. A posterior apresentação de documento fiscal não elide a infração constatada no momento da fiscalização, tampouco impede a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito. 3. A tese de deslocamento físico entre propriedades do mesmo titular não afasta o dever de portar documento fiscal hábil durante o transporte, nem invalida a autuação por ausência de cobertura documental."

Inconformado, o embargante
Dorilino

Prediger
afirma, em suma, a existência de omissões e contradição interna, além de requerer efeitos modificativos. Nas razões recursais, a parte afirma, em essência, que o acórdão não teria esclarecido adequadamente qual a premissa jurídica adotada para manutenção da exigência fiscal, isto é, se o colegiado entendeu configurada efetiva circulação jurídica da mercadoria ou se acabou por presumir a ocorrência do fato gerador do ICMS com base apenas na ausência de porte da nota fiscal no momento da fiscalização. Também sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não distinguir adequadamente a infração acessória, consistente no descumprimento do dever de portar documento fiscal, da obrigação principal relativa ao recolhimento do imposto.

Além disso, aponta suposta contradição ou insuficiência de fundamentação quanto à aplicação da Súmula 166/STJ, argumentando que o próprio acórdão reconhece a existência de nota fiscal idônea e, apesar disso, afasta a tese de mero deslocamento entre propriedades do mesmo titular sem esclarecer satisfatoriamente por que tal documentação não seria apta a demonstrar a ausência de circulação jurídica. Ainda, defende a necessidade de
distinguishing
em relação ao precedente citado no acórdão, alegando que o paradigma invocado trataria de hipótese de documento fiscal inidôneo, ao passo que, no caso concreto, não teria havido declaração de inidoneidade da nota, mas apenas ausência momentânea de seu porte no instante da abordagem.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos opostos por
Dorilino
, ao argumento de que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Paralelamente, o Estado de Mato Grosso também opôs embargos de declaração próprios, sustentando omissão do acórdão quanto à apreciação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Nessas razões, o ente público afirma que, como o recurso de apelação de
Dorilino
foi desprovido e já havia condenação honorária desde a origem, o colegiado deveria ter se pronunciado expressamente sobre a majoração da verba honorária recursal.

No tocante a esses embargos, foi juntada a certidão de Id. 355869897, na qual se atesta que decorreu o prazo legal em 09/03/2026 sem manifestação de
Dorilino

Prediger
, na condição de embargado, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR
):

Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por
Dorilino

Prediger
, mantendo a improcedência da ação anulatória ajuizada para desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1134618-5 e do débito dele decorrente, lavrado em razão do transporte de maquinário agrícola desacompanhado de documento fiscal.

O acórdão assentou, em síntese, a legitimidade do ato administrativo fiscal, a possibilidade de responsabilização do transportador e a inaplicabilidade, no caso concreto, da Súmula 166 do STJ.

A controvérsia devolvida nesta fase recursal cinge-se, de um lado, à alegação de
Dorilino

Prediger
de que o acórdão padece de omissões e contradição interna, especialmente quanto à distinção entre obrigação acessória e fato gerador do ICMS, à premissa jurídica adotada pelo julgado e à inaplicabilidade da Súmula 166/STJ; e, de outro, à insurgência do Estado de Mato Grosso, que aponta omissão específica quanto à ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões,
Dorilino

Prediger
sustenta, em essência, que o acórdão não teria esclarecido se a manutenção da exigência decorreu do reconhecimento de circulação jurídica tributável ou de mera presunção fundada na ausência de porte da nota fiscal no instante da fiscalização. Argumenta, ainda, que o descumprimento do dever de portar documento fiscal configuraria, quando muito, infração acessória, sem aptidão, por si só, para autorizar a exigência do ICMS, além de apontar suposta insuficiência de fundamentação quanto ao afastamento da Súmula 166/STJ.

O Estado de Mato Grosso, em embargos próprios, alega omissão quanto aos honorários recursais e requer a integração do julgado para majoração da verba sucumbencial, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Ambos os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1o, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os
aclaratórios
assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

Pois bem. Passo ao exame individualizado de cada um dos recursos apresentados.

1.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR DORILINO PREDIGER

No caso concreto, não identifico os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado foi expresso ao delimitar a controvérsia examinada na apelação, consignando que havia, essencialmente, duas questões a serem solucionadas: a alegada nulidade do TAD por suposto erro na eleição do sujeito passivo e a legitimidade da exigência fiscal decorrente do transporte de maquinário agrícola sem cobertura documental, inclusive diante da tese de mero deslocamento entre propriedades do mesmo titular e da posterior apresentação de nota fiscal.

A decisão colegiada, ademais, respondeu de forma objetiva a essas questões, assentando que o TAD constitui instrumento legítimo do poder de polícia fiscal, que a autuação se baseou no flagrante transporte sem nota fiscal e que a apresentação posterior do documento não retroage para descaracterizar a infração constatada no momento da abordagem.

Não há, portanto, omissão quanto à premissa jurídica do julgado.

O acórdão deixou claro que, no caso em análise, foi identificado o transporte sem documento fiscal no momento da abordagem, e que essa circunstância, por si, constitui hipótese normativa de irregularidade suficiente a justificar a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e o desencadeamento do respectivo procedimento de cobrança, salvo demonstração inequívoca de invalidade, o que não se verifica nos autos.

Destaco:

[...] O Termo de Apreensão e Depósito é ato típico do poder de polícia fiscal, formalizado para registrar a constatação administrativa de irregularidade na circulação de mercadorias e instrumentalizar a exigência fiscal correlata. Como todo ato administrativo, reveste-se dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente cedem diante de prova robusta de vício, ilegalidade ou desvio de finalidade. No caso, a sentença foi expressa ao consignar que o TAD n. 1134618-5 foi lavrado “em estrita observância aos dispositivos legais pertinentes”, tendo a autoridade fiscal constatado a circulação de implemento agrícola sem a devida cobertura documental. Consta, ainda, que “o Autor foi autuado por estar transportando mercadoria desacompanhada de documento fiscal”. Não se trata, portanto, de autuação fundada em suposição: o suporte do ato é a constatação fiscal objetiva (transporte sem documento fiscal no momento da abordagem) e essa circunstância, por si, constitui hipótese normativa de irregularidade, suficiente a justificar a lavratura do termo e o desencadeamento do procedimento de cobrança, salvo demonstração inequívoca de invalidade, o que não se verifica. [...] A argumentação recursal, ao final, não desconstitui o núcleo do fato administrativo apurado: havia mercadoria em trânsito e não havia documentação fiscal acompanhando o bem quando exigida. A posterior apresentação de documento não apaga o evento fiscal originário, apenas confirma que o dever de portar o documento existia e foi descumprido. Com efeito, a própria sentença registrou que a Nota Fiscal n. 2178 demonstrava que “havia documento hábil para acobertar o transporte do maquinário”, sendo que, justamente por isso, “cabia ao responsável pelo transporte portá-la durante o deslocamento, conforme exige a legislação tributária”. Logo, a documentação posterior não invalida o TAD; antes, corrobora a conclusão de que a irregularidade consistiu no não porte do documento quando devido. (Id. 344946356 - Pág. 4 e 5).

O ponto nuclear do julgado reside justamente na constatação objetiva da irregularidade formal-documental no instante da fiscalização, e não em construção presumida ou implícita que dependa de integração por esta via
aclaratória
.

Cumpre, aqui, enfrentar de modo expresso o argumento da distinção entre obrigação acessória e fato gerador, a fim de reforçar a completude da prestação jurisdicional.

É certo que, no plano dogmático, não se confundem a obrigação tributária principal e a obrigação acessória. A primeira liga-se ao dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária; a segunda se refere a deveres instrumentais impostos pela legislação tributária no interesse da arrecadação e da fiscalização. Também é correto afirmar que a mera inobservância de dever instrumental não equivale, em abstrato, à automática demonstração de circulação jurídica da mercadoria em acepção econômica ampla. Todavia, esse raciocínio, embora teoricamente relevante, não conduz, no caso concreto, ao reconhecimento do vício alegado.

Isso porque o acórdão embargado não incorreu em simplificação indevida nem em confusão conceitual entre tais categorias. O que o julgado assentou foi que o transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, verificado no ato da fiscalização, configura irregularidade material apta a legitimar a atuação fazendária, a lavratura do TAD e a instauração da cobrança correlata, dentro da moldura normativa própria da fiscalização tributária estadual.

Em outras palavras, a decisão não disse que toda infração acessória equivale, indistintamente, ao fato gerador do imposto; afirmou, isto sim, que a ausência de cobertura documental no momento da circulação constitui fato juridicamente relevante, suficiente para autorizar a resposta fiscal prevista em lei, especialmente quando inexiste prova robusta apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Sob esse prisma, a irresignação do embargante revela, em verdade, inconformismo com a qualificação jurídica adotada pelo colegiado, e não omissão. O órgão julgador enfrentou a questão e concluiu, de forma fundamentada, que a falta de porte do documento fiscal no momento da abordagem não constitui irregularidade neutra ou irrelevante, mas circunstância bastante para legitimar a autuação, notadamente porque a apresentação posterior da Nota Fiscal n.o 2178 não tem o condão de apagar retroativamente a infração já consumada quando da fiscalização.

Portanto, a tese de que o acórdão teria omitido análise desses elementos não encontra respaldo na realidade processual. Ao revés, a motivação lançada no julgado é clara, coesa e técnica, lastreada na legislação de regência e em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC não autoriza, sob o pretexto de “suprimir omissão”, reabrir debate de mérito, sobretudo quando o órgão julgador, de modo explícito, enfrentou os fundamentos suficiente e determinantes para solucionar a controvérsia devolvida. Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os
aclaratórios
é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO .
PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INVIABILIDADE .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in
cisos
do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ
) .
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4 .
Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022)

[Destacamos]

O que a embargante pretende, sob a roupagem de omissão, é a
revaloração
da premissa, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC, na ausência de vício.

Também não prospera a alegação de contradição interna.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis na própria fundamentação ou entre esta e o dispositivo. Não é o que ocorre.

O acórdão, de modo linear e coerente, reconheceu a existência de nota fiscal apresentada posteriormente, mas consignou que tal documento não acompanhava a mercadoria no momento da fiscalização, razão pela qual não afastava a irregularidade já verificada. Não há qualquer antagonismo lógico entre afirmar a existência posterior do documento e reputar insuficiente sua apresentação tardia para descaracterizar a autuação.

É cediço que a contradição embargável é o vício interno da decisão, consistente em incompatibilidade lógica entre seus próprios elementos, de modo a impedir a compreensão exata do que foi decidido.

Ao examinar as hipóteses de contradição aptas a ensejarem o acolhimento por embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE
FATO .
ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA .
ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material.
2 .
"O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.129.334/RS, Relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
8 .10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de
declaração .

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes
.
4 .
A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC
) .
6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos .

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/02/2021)

[Destacamos]

Desta forma, diante da ausência de contradição interna, não assiste razão a embargante, pois a mera discordância da parte em relação à interpretação jurídica adotada reside em situações que devem ser veiculadas por recurso próprio, e não por embargos de declaração.

Igualmente não se verifica omissão quanto ao afastamento da Súmula 166/STJ.

O acórdão foi explícito ao consignar que a tese de mero deslocamento entre propriedades do mesmo titular não afasta, por si só, a obrigatoriedade de portar documento fiscal hábil durante o transporte, sendo inaplicável a referida súmula quando ausente comprovação inequívoca da natureza da operação.

Destaco:

“[...] Ademais, o apelante sustenta que a operação seria simples deslocamento físico entre propriedades do mesmo titular e, por isso, não incidiria ICMS, tese alinhada, em abstrato, à diretriz mencionada no parecer (Súmula 166/STJ). Todavia, ainda que se admita a discussão teórica sobre a não incidência em deslocamentos internos sem transferência de titularidade, é imprescindível observar o recorte fático que singulariza o presente caso: a fiscalização apurou transporte sem acompanhamento do documento fiscal exigido, e a sentença foi expressa ao afirmar que a “ausência da documentação durante a fiscalização configura infração às normas de circulação de mercadorias”. Em outras palavras: a tese do “mero deslocamento” não opera como salvo-conduto para circulação sem documentação. Mesmo nas hipóteses em que se discuta a ocorrência de fato gerador sob ótica estritamente material, o dever de documentar o trânsito permanece como elemento central do controle fiscal e do próprio sistema do ICMS. A disciplina documental é instrumento de rastreabilidade, combate à evasão e validação da operação (ou do deslocamento) perante o Fisco”. (Id. 344946356 - Pág. 6)

Portanto, ainda que a parte discorde do resultado hermenêutico alcançado, não se pode afirmar que o ponto tenha permanecido sem apreciação.

A mesma conclusão alcança a crítica dirigida ao precedente invocado no acórdão. Eventual distinção fática entre o paradigma referido e a hipótese dos autos, ainda que arguida pela parte, não
evidencia
, por si, vício integrativo. Isso porque a manutenção do julgado não se amparou exclusivamente naquele precedente, mas em fundamentos autônomos e suficientes, consistentes na legitimidade do TAD, na presunção de veracidade do ato administrativo, na responsabilização do transportador e na irrelevância da apresentação tardia do documento fiscal.

Desta forma, os embargos de
Dorilino

Prediger
não apontam obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material efetivamente existente no acórdão, pretendendo, em realidade, rediscutir a solução jurídica conferida à causa. Tal finalidade excede os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

2.

DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Diversa é a sorte dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Neste caso, o vício apontado é objetivo, específico e verificável: o acórdão que negou provimento à apelação deixou de se pronunciar expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, embora a matéria fosse suscetível de apreciação no julgamento e tenha sido oportunamente suscitada pelo ente público.

Os
aclaratórios
do Estado, assim, ajustam-se adequadamente à hipótese de omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais. Nos próprios embargos, o Estado destaca a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a majoração é devida quando presentes, cumulativamente, a publicação da decisão sob a égide do CPC/2015, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso e a existência de condenação honorária desde a origem.

No caso, tais pressupostos mostram-se presentes.

O acórdão embargado foi proferido já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Dorilino

Prediger
. Além disso, a própria moldura recursal revela a existência de verba honorária fixada desde a origem, uma vez que a sentença de improcedência foi mantida pelo colegiado.

Nessa conjuntura, assiste razão ao Estado quanto à necessidade de integração do acórdão, para que passe a constar, de forma expressa, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Desta forma, considerando o trabalho adicional desenvolvido em segundo grau e observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração da verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado na origem, ressalvada, naturalmente, a observância dos limites estabelecidos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, bem como eventual base de cálculo já definida na sentença.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
DORILINO PREDIGER
, mantendo íntegro o acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

De outro lado,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para integrar o acórdão embargado e fazer constar que, em razão do não provimento da apelação, ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 1% (um por cento) sobre a verba fixada na origem, observados os limites legais do art. 85, §§2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS

(
2
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
05
A

07
DE
MAIO
DE 2026 -
PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O

-
VISTA (VENCEDOR
)

EXM
O
. SR
.
DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
o
VOGAL
):

I. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DORILINO PREDIGER

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o acórdão embargado em confronto com as provas pré-constituídas nos autos, verifico que assiste razão ao embargante DORILINO PREDIGER com relação à alegada omissão, a qual será suprida.

1.1. Do Descumprimento da Obrigação Acessória

No caso dos autos, verifica-se do TAD n.o 1134618-5 que a Autoridade Fazendária constatou que o embargante realizava o transporte de maquinário agrícola desacompanhado de documento fiscal.

Sobre o assunto, insta consignar que independente da operação interestadual de envio de maquinário ser ou não considerada fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal referente à transação, a qual deve acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in
verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-
A
As
mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Parágrafo único
. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais
idôneos
.
(
cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo
único Para
os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I –
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II –
não
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV –
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V –
tenha
sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI –
esteja
desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX –
embora
atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X –
tenha
sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I –
quando
transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In
casu
, a apreensão do bem e os lançamentos tributários se deram em razão do descumprimento de obrigação tributária (falta do documento no momento da abordagem fiscal).

1.2. Da Não Incidência do ICMS (Obrigação Principal)

No que tange à obrigação principal, assiste razão ao embargante.

Sabe-se que o ICMS possui competência estadual e está previsto no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”.

No estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual no 7.098/98, a qual em seu artigo 2, estabelece as hipóteses de incidência da seguinte forma:

“Art. 2o
O imposto incide sobre:

I -
operações
relativas à circulação de mercadorias
, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; [...]”.

Com efeito, para a incidência do ICMS, deve ocorrer a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a transferência de titularidade com intuito mercantil.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores,
29o Ed.
p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva
jur
,
11o Ed.
2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Na hipótese, o acervo probatório, especialmente a Nota Fiscal no 2178 de 06/08/2014 (ID 336280865), comprova que o maquinário foi adquirido por José Thomé
Prediger
(irmão do embargante) há mais de quatro anos da data da autuação e que o referido bem se trata de ativo imobilizado de produtor rural, e não de mercadoria nova em circulação mercantil.

Ademais, os cartões de inscrição estadual (
IDs
336280869 e 336280870) comprovam que José Thomé
Prediger
possui propriedades rurais em Campo Novo do Parecis e Sorriso.

Essas informações corroboram a tese que o trajeto percorrido e as inscrições estaduais ativas demonstram que o bem estava sendo apenas deslocado entre unidades produtivas.

Isso porque, o TAD registra que a abordagem ocorreu na rodovia MT-242, em Sorriso, trajeto compatível com o deslocamento entre as fazendas do proprietário.

Insta consignar que, na operação de remessa e retorno de bem próprio de um imóvel rural para outro do mesmo proprietário e sem mudança de titularidade, não ocorre incidência do ICMS, devendo ser observado o disposto no artigo 4, incisos VI e XV, da Lei 7.098/98 e artigo 5o, XV e XVI, do RICMS, como cito:

“Art. 4o

da Lei 7.098/98
. O imposto não incide sobre:

[...]

VI -
operações
de qualquer natureza decorrentes da transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou, ainda, efetuadas em razão de mudança de endereço;

[...]

XV -
saídas
internas de material de uso e consumo e de bem do ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, ressalvado, quanto ao aproveitamento de crédito, o disposto no § 4o-B do art. 25;

“Art. 5° do RICMS.
O imposto não incide sobre: (v.
caput
do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

[...]

VII – operações de qualquer natureza decorrentes da transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou, ainda, efetuadas em razão de mudança de endereço;

[....]

XXI - saídas internas de material de uso e consumo e de bem do ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, ressalvado, quanto ao aproveitamento de crédito, o disposto no § 2° do artigo 115; [...]”.

Ressalta-se que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1099 – ARE 1.255.885/MS), e o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 166) consolidaram o entendimento de que
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte
, por ausência de transferência de titularidade e ato de mercancia.

Com efeito, ainda que a obrigação acessória relativa à emissão de documento fiscal não tenha sido observada, diante da possibilidade de verificar que a operação se trata de mera remessa de bem do ativo entre imóveis rurais do mesmo proprietário situadas dentro do próprio estado, não há que se falar em incidência de ICMS.

Destarte, não havendo mudança de titularidade, não há fato gerador do ICMS.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da obrigação principal.

1.3. Da Multa Aplicada

Embora o imposto seja indevido, a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória permanece hígida

Isso porque, o artigo 113, § 3o do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei no. 7098/98, estabelece a aplicação de multa, no caso de infração relativa à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, de bem e/ou mercadoria, como cito:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”.

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória mostra-se possível a aplicação da multa com fulcro no artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei no. 7098/98, a qual visa sancionar a conduta de circular com bens à margem do controle fiscal, independentemente de haver imposto a pagar na operação.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no dispositivo legal utilizado no Termo de Apreensão e Depósito objeto da demanda para aplicação da multa.

1.4. Da Responsabilidade do Transportador

Em relação à legitimidade passiva tributária do embargante
DORILINO PREDIGER,
insta consignar que o transportador pode ser considerado o responsável pelo pagamento do auto de infração, conforme autoriza a legislação. Vejamos.

Os artigos 113, 124 e 128 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pelo pagamento de tributo e multas, as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I -
as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II -
as
pessoas expressamente designadas por lei.”

“ Art.
128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação
.

Já, o artigo 18 e seguintes da Lei n.o 7.098/98 preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destaco as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b)
qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação.

A propósito:

Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[..]

IV -
ao
transportador, em relação à mercadoria:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

[...]

VIII –
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria
ou bem ou de tomador de serviços:
(Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a) prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I –
o
possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II –
o
emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; [...]”

Além disso, o
art. 37 do RICMS/MT
autoriza a responsabilização do transportador que aceita transportar um maquinário desacompanhado de nota fiscal, como cito:

“
Art. 37
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária: (cf. art. 18 da Lei n° 7.098/98)

[...]

IV –
ao
transportador, em relação à mercadoria:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS; (cf. alínea
c
do inciso IV do art. 18 da Lei n° 7.098/98, redação dada pela Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 30 de outubro de 2019) [...]”.

Na vertente hipótese evidencia-se que o embargante
DORILINO PREDIGER
aceitou transportar o maquinário rural desacompanhado de documento fiscal, o que autorizaria a aplicação da
responsabilidade solidária com fulcro no parágrafo único do artigo 18, inciso IV, “c” da Lei Estadual n.o 7.098/98
.

Com efeito, não se vislumbra vício no Termo de Apreensão e Depósito, ao apontar o transportador como responsável pelo crédito tributário questionado na demanda.

Assim, mantém-se a
legitimidade passiva
do transportador e a
legalidade da multa
, mas apenas sobre a parcela relativa à infração acessória, excluindo-se o imposto.

1.5. Da Redistribuição dos Ônus Sucumbenciais

Com o acolhimento parcial dos argumentos apresentados pelo ora Embargante julgamento, cada litigante saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, da seguinte forma:

O autor obteve êxito em anular a cobrança do imposto (proveito econômico referente ao valor do ICMS atualizado).

O réu obteve êxito em manter a validade da multa (proveito econômico referente ao valor da penalidade mantida).

Nesse caso se configura a
sucumbência recíproca,
devendo ser aplicado o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Dessa forma, cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, calculados sobre o seu respectivo proveito econômico.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade e o proveito econômico ser inferior a 200 salários-mínimos
mantenho o
mesmo percentual estabelecido na sentença (10%) o qual deverá incidir sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Diante do parcial provimento do recurso de apelação (via efeitos infringentes nestes embargos), houve a reforma parcial da decisão de primeiro grau.

Segundo a jurisprudência do STJ, a majoração de honorários prevista no
art. 85, §11, do CPC
só é cabível em caso de
rejeição integral
ou não conhecimento do recurso.

Havendo o acolhimento de parte da tese recursal do apelante (reconhecimento da ilegalidade do ICMS), não há que se falar em honorários recursais.

Portanto, os embargos do Estado devem ser
rejeitados
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de:

(i)
ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração de DORILINO PREDIGER
, com EFEITOS INFRINGENTES, para suprir a omissão e reformar o acórdão, dando parcial provimento ao recurso de Apelação para:

1.1. Declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS constante no TAD no 1134618-5;

1.2. Manter a validade da multa aplicada por transporte desacompanhado de nota fiscal e a responsabilidade passiva do transportador;

1.3. Redistribuir o ônus sucumbencial na forma do Art. 86 do CPC, conforme fundamentação supra.

(
ii
) REJEITAR os Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS
(
2
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto
d
o
Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
1
9
A
21
DE
MAIO
DE 2025
-PLENÁRIO VIRUTAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VADYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
3
a
VOGAL
-COVOCAD
A
):

Peço vênia a
o
Relator, para acompanhar o voto da divergência
, inaugurada pelo

1
o Vogal
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(
4
a
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Peço vênia ao Relator, para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pelo 1o Vogal Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 19/05/2026